Tribunal: STF
Processo: RE 1431933
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Manuel Domingos Alves e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 7) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (eDoc 11):



    Processual Civil e Constitucional. Ação rescisória visando desconstituir julgado da Segunda Turma que aplicou retroativamente a norma aninhada no parágrafo único do art. 741, do Código de Processo Civil.



     Entendimento consagrado no Pleno, sendo exemplo a AR 6096-AL, a adotar voto condutor do des. Francisco Baixos Dias, assim exposta:



     "Constitucional. Ação Rescisória. Súmula 343 do STF. Afastamento. Aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. Relativização da coisa julgada. Improcedência do pedido rescisório. 



    1. Não incide a Súmula 343 do STF para inibir conhecimento de rescisória onde se converte matéria constitucional, aspecto caracterizador da ação em exame, direcionada à discussão do princípio proibitivo da retroatividade da lei nova. 



    2. O parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil deve ser aplicável, mesmo posterior à sentença transitada em julgado, uma vez que esta restou fundada em norma inconstitucional. A coisa julgada passou a ser objeto de questionamento, admitindo-se a sua relativização, tendo em vista que, como princípio de natureza constitucional estaria em situação de hierarquia de igualdade com os demais princípios da Lei Maior, de tal modo a fundamentar uma ponderação em cada caso concreto, principalmente nas situações de ordem constitucional em que o STF assumiu uma posição diversa do julgado. 



    3. A aplicação do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil também se dá quando a situação concreta dos autos não se encontra amparada no sistema jurídico ou nos princípios da ordem jurídica.



    4. In casu, verifica-se que pessoas da mesma situação estão sendo tratadas de forma diferente, uma vez que teria um grupo de servidores contribuindo com um índice abaixo daquele que quase todos os demais contribuem. Assim, deu-se a uma norma de natureza ordinária interpretação incompatível com as regras constitucionais que regem as medidas provisórias, acatando, por conseguinte, a existência de um direito adquirido que inexistia, em favor de alguns servidores públicos.



    5. O parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil apenas positivou a possibilidade de relativização da coisa julgada, a qual já era contemplada em doutrina e acatada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Ação rescisória improcedente. 



    Adoção aqui do mesmo entendimento, por se cuidar de situação factual absolutamente idêntica.



    Improcedência da rescisória, com condenação dos autores em honorários advocatícios na quantia de dois mil reais. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação às normas contidas no art. 5o, XXXVI, sustentando, em síntese, que:



    [...] ao declarar inexigível o titulo executivo o acórdão guerreado oficiou em total descompasso com o Texto Constitucional, uma vez que deu aplicação retroativa à lei processual (art. 741, II, p.ú. do CPC) de modo a prejudicar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.



    [...] o reconhecimento da aplicação imediata da lei processual, não menos o é o fato de que essa aplicação terá como limite a regulação dos fatos ainda não concluídos sob os auspícios da norma revogada, pois, do contrário, malograria a garantia de proteção à coisa julgada.



    Tal o cenário, a Presidência do Tribunal Regional determinou, para os fins do art. 1.040, II, do CPC, a devolução dos autos ao Colegiado julgador (eDoc 3) que, entretanto, refutou o juízo de retratação, em decisão assim resumida (eDoc 44):



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DO PSS. MP 560/94. ADIN 1.135-9/DF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 611.503/SP. TEMA 360. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.189.619/PE. TEMA 420. DESCABIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Autos que retornaram da Vice-presidência desta Corte ao objetivo de viabilizar possível juízo de retratação, na forma do art. 1.040, II, do CPC, em face de provável divergência entre o acórdão proferido por este Plenário e o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 611.503/SP (Tema 360 das repercussões gerais), bem como do egrégio STJ quando do julgamento do REsp. 1.189.619 (recurso repetitivo). 



    2. In casu, os autores eram beneficiários de título judicial formado no MS coletivo 96.0006302-8, proposto pelo SINTSEP/AL contra a FUNASA, que garantiu aos substituídos o direito à devolução dos valores descontados por conta da majoração da alíquota progressiva do Plano de Seguridade Social, instituída pela Lei 9.630/98, cujo trânsito em julgado se deu em 09.12.97. 



    3. Em sede de execução do julgado, houve embargos, inicialmente rejeitados no primeiro grau de jurisdição, mas, depois, reformado pela Segunda Turma deste TRF5 que, dando provimento à apelação, reconheceu a inexigibilidade do título judicial em razão da existência de coisa julgada inconstitucional, porquanto em desacordo com a ADIN 1.135-9/DF, e, por conseguinte, extinguiu a execução com base no art. 741, II, do CPC c/c o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 



    4. O douto Plenário deste TRF5, em juízo rescisório, manteve hígido o acórdão rescindendo, não vislumbrando vícios que justificassem o desfazimento do julgado. 



    5. O STF, no julgamento do recurso paradigma (RE 611.503/SP), firmou compreensão no sentido de que: "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda." 



    6. A sentença da ação de conhecimento transitou em julgado em 09.12.97, data posterior ao julgamento das ADIN 1.135-9/DF, realizado em 13.08.1997 e com publicação em 05.12.1997, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição Social do Servidor Público instituída pela Medida Provisória nº 560/94, somente no período de 26/07/1994 a 26/10/1994, por inobservância do princípio da anterioridade, considerando idônea a MP para instituição ou majoração de tributo, não havendo, pois, de se cogitar de exigibilidade do título executivo judicial. 



    7. Acórdão em consonância com o entendimento firmado no RE 611.503/SP. 



    8. Com relação ao Tema repetitivo 420, fixado pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.189.619-PE, observe-se que a tese jurídica nele firmada não repercute os termos da Sumula 487 daquela superior instância. Com efeito, enquanto o verbete sumular diz "o parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência", aquele precedente, no ponto em que se tornou vinculante, ao contrário, enunciou que "não se comportam no âmbito normativo do art. 741, parágrafo único, do CPC, as sentenças que tenham reconhecido o direito a diferenças de correção monetária das contas do FGTS. 



    9. Ou seja, a tese jurídica firmada no Tema 420 do STJ, que é a que vincularia esta egrégia Corte a alterar o seu posicionamento em juízo de retratação, em momento algum dispôs sobre a aplicação da mudança levada a efeito pela MP 2.180-35, de 24.08.2001 (que trouxe a possibilidade de se arguir a inexigibilidade do título em decorrência de decisão contrária do STF em sede de controle de constitucionalidade) às sentenças com trânsito em julgado anterior a sua vigência. Logo, ainda que se possa estar indo de encontro à Súmula 487 do STJ, essa não possui formalmente efeito vinculante, não obrigando este Plenário a, no ponto, exercer qualquer juízo de retratação. 



    10. Juízo de Retratação não exercido. Devolução dos autos à Vice-Presidência.



    Na sequência, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte (eDoc 54). 



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou contrariamente aos pleitos do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 93):



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DO ART. 741, DO CPC. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RE 611.503/SP (TEMA 360). NÃO IMPUGNADO ARGUMENTO DO R. ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    Colho do acórdão proferido nos presentes autos em sede de juízo negativo de retratação os seguintes fragmentos que bem delimitam a controvérsia em análise (eDoc 44 - meus grifos):



    3. In casu, os autores eram beneficiários de título judicial formado no MS coletivo 96.0006302-8, proposto pelo SINTSEP/AL contra a FUNASA, que garantiu aos substituídos o direito à devolução dos valores descontados por conta da majoração da alíquota progressiva do Plano de Seguridade Social, instituída pela Lei 9.630/98, cujo trânsito em julgado se deu em 09.12.97. 



    4. Em sede de execução do julgado, houve embargos, inicialmente rejeitados no primeiro grau de jurisdição, mas, depois, acolhidos pela Segunda Turma deste TRF5 que, dando provimento à apelação, reconheceu a inexigibilidade do título judicial em razão da existência de coisa julgada inconstitucional, porquanto em desacordo com a ADIN 1.135-9/DF, e, por conseguinte, extinguiu a execução com base no art. 741, II, do CPC c/c o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.



    [...]



    6. Ante o julgamento do RE 611.503/SP pelo colendo STF, cabe observar o momento do trânsito em julgado da sentença exequenda. Na hipótese em apreço, como a sentença da ação de conhecimento transitou em julgado em 09.12.97, data posterior ao julgamento das ADIN 1.135-9/DF, realizado em 13.08.1997 e com publicação em 05.12.1997, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição Social do Servidor Público instituída pela Medida Provisória nº 560/94, somente no período de 26/07/1994 a 26/10/1994, por inobservância do princípio da anterioridade, considerando idônea a MP para instituição ou majoração de tributo, não há de se cogitar de exigibilidade do título executivo judicial. 



    7. Registre-se que no CPC não há distinção de que a aludida declaração pelo STF teria que ser feita através de controle difuso ou concentrado. Aplicável, portanto, o entendimento pretoriano representado pelo recurso representativo de controvérsia adrede mencionado.



    Relembro, assim, que o Pleno desta Casa julgou, em 13/8/1997, a ADI 1.135, Redator para o acórdão o ministro Sepúlveda Pertence, em decisão assim sintetizada:



    Previdência Social: contribuição social do servidor público: restabelecimento do sistema de alíquotas progressivas pela MProv. 560, de 26.7.94, e suas sucessivas reedições, com vigência retroativa a 1.7.94 quando cessara à da L. 8.688/93, que inicialmente havia instituído: violação, no ponto, pela MProv. 560/94 e suas reedições, da regra de anterioridade mitigada do art. 195, §6º, da Constituição; consequente inconstitucionalidade da mencionada regra de vigência que, dada a solução de continuidade ocorrida, independe da existência ou não de majoração das alíquotas em relação àquelas fixadas na lei cuja vigência já se exaurira.



    Para além disso, ressalto que esta Corte, sob o regime da repercussão geral do Tema n. 360 (RE 611.503 RG), Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, emanou a orientação abaixo (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados:(a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Constata-se, assim, que o pronunciamento do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento vinculante desta Suprema Corte.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente